Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com o artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

2. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem e sopesando que, ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato.

3. A providência não impõe qualquer risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcançará diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. Precedentes do STJ e TJDFT.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.